Tribunal: TJPA
Processo: 0851728-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851728-55.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON FARIAS DE BRITO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0851728-55.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ANDERSON FARIAS DE BRITO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. BANPARACARD. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, exibição de documentos e indenização por danos morais, na qual o autor alega abusividade das taxas de juros em contratos de empréstimo na modalidade “Banparacard”, ausência de transparência e necessidade de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e juntada integral de documentos; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos bancários são abusivas, a justificar revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

Reconhece-se a preclusão consumativa, uma vez que o autor, devidamente intimado, deixou de especificar provas no momento oportuno.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem que isso implique presunção automática de abusividade das taxas de juros.

6.

Adota-se o entendimento do STJ de que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade no caso específico, não sendo suficiente a simples superação da taxa média de mercado.

7.

Considera-se válida a estipulação de juros superiores a 12% ao ano e a capitalização em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, conforme Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.

8.

Reconhece-se que o produto “Banparacard” se enquadra como crédito pessoal não consignado (crédito rotativo), admitindo taxas mais elevadas em razão do maior risco da operação.

9.

Conclui-se que não houve comprovação de que os juros ultrapassaram significativamente a média de mercado (parâmetro de até 50%), afastando a alegação de abusividade.

10.

Afasta-se a repetição de indébito e a indenização por danos morais diante da inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer provas no momento oportuno e os autos contêm elementos suficientes ao convencimento judicial. 2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado. 3. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e evidenciada pela discrepância entre as taxas mensal e anual. 4. A inexistência de abusividade afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 487, I, e 1.026, §2º; CDC, art. 2º, §2º e art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp nº 1.036.818/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0832619-55.2020.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0848008-17.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0859865-26.2020.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Anderson Farias de Brito, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Exibição de Documentos, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Historiando os fatos, Anderson Farias de Brito ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o Banco do Estado do Pará S/A diversos contratos de empréstimo na modalidade “BANPARÁCARD”, sustentando que as taxas de juros remuneratórios aplicadas seriam abusivas por ultrapassarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Alegou, ainda, tratar-se de contratos de adesão, sem transparência adequada, bem como a recusa do banco em fornecer extratos contábeis e documentos indispensáveis à apuração do débito, circunstância que inviabilizaria a quantificação precisa do valor discutido. Sustentou, ademais, que os descontos realizados comprometeriam excessivamente sua remuneração, ultrapassando limites legais, o que lhe acarretaria prejuízo financeiro.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, tutela de urgência para apresentação dos extratos, inversão do ônus da prova, exibição de documentos, revisão das taxas de juros para adequação à média do BACEN, declaração de inexistência de débitos excedentes, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27225043), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, sendo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), entrementes suspenso em razão do benefício da gratuidade concedido à parte autora.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 27225045). Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a dispensa do preparo em razão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada, pois teria deixado de reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas, as quais excederiam a média do mercado divulgada pelo BACEN. Aduz que a jurisprudência admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média, especialmente quando superiores a uma vez e meia dessa média, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive os Recursos Especiais n.º 1.036.818/RS e n.º 1.061.530/RS, julgados sob o rito dos repetitivos.

Defende que, comprovada a abusividade, os juros devem ser reduzidos ao patamar médio de mercado, com consequente devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Sustenta, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a imprescindibilidade da apresentação dos extratos contábeis pelo banco para apuração dos valores cobrados. Reitera, ao final, o pedido de reforma integral da sentença, com reconhecimento da abusividade dos encargos, revisão contratual, repetição de indébito e condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 27225049), o Banco do Estado do Pará S/A sustenta, inicialmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, alegando que os contratos foram celebrados de forma regular, com plena ciência do autor acerca das cláusulas, encargos, taxas de juros e condições de pagamento, inexistindo qualquer abusividade.

Aduz que o autor pretende se eximir de obrigações livremente assumidas, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. Sustenta que a instituição financeira cumpriu integralmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, inexistindo falha na prestação do serviço. Argumenta que o autor não produziu prova suficiente de suas alegações, enquanto o banco apresentou documentação idônea apta a demonstrar a regularidade das contratações.

Afirma, ainda, que não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, por ausência de ilicitude e de prejuízo extrapatrimonial. No tocante à margem consignável, defende que a legislação estadual permite descontos de até 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, não havendo ilegalidade nos descontos realizados. Ressalta, também, que o autor possui dívida no montante de R$ 112.755,87 (cento e doze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), decorrente dos contratos firmados, e requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31062518, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 33041189), manifestou-se pela não intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível entre partes capazes e devidamente assistidas por advogados, não se enquadrando nas hipóteses legais de atuação obrigatória do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de necessidade de dilação probatória, suscitada pela parte apelante sob o fundamento de ausência de juntada integral dos contratos e extratos bancários necessários à verificação da alegada abusividade.

Nesse ponto, verifica-se que a matéria já se encontra amplamente pacificada no âmbito dos tribunais superiores, sendo desnecessária a reabertura da instrução processual quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Com efeito, as Súmulas 382, 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça dispõem expressamente:

“Súmula 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000.”

“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Dessa forma, observa-se que a discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização encontra-se consolidada, sendo desnecessária a produção de outras provas quando já existentes elementos suficientes nos autos.

Ademais, conforme se extrai dos autos, houve determinação de inversão do ônus da prova e apresentação de documentos pela instituição financeira, circunstância que afasta a alegada deficiência probatória.

Outrossim, a alegação de necessidade de dilação probatória também não merece prosperar sob outro fundamento relevante.

Com efeito, verifica-se que o Juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado da lide por duas ocasiões (ID 27225029 e 27225041), facultando às partes a especificação de provas no prazo legal.

Ocorre que, devidamente intimado para tal finalidade, o autor permaneceu inerte, deixando de indicar quaisquer provas que entendesse necessárias à demonstração de suas alegações, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

Nessa perspectiva, não se pode admitir, em sede recursal, a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte deixou de exercer, no momento processual oportuno, a faculdade que lhe foi regularmente assegurada.

Dessa forma, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 139, INCISO VI, CPC. SÚMULAS 382, 539 e 541 DO STJ. TEMAS CONSOLIDADOS. JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. RESTOU SUPERADA A ALEGADA LACUNA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN PARA O TIPO ESPÉCIFICO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por João Kleber Cardoso Norat contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta em razão de suposta abusividade nas taxas de juros aplicadas em empréstimo pessoal não consignado contratado com o Banco do Estado do Pará S/A – Banpará.
O apelante sustenta ausência de juntada de todos os contratos e requer dilação probatória, devendo ocorrer a devolução em dobro dos valores supostamente cobrados de forma abusiva
, com a devida reparação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é necessária a dilação probatória para correta análise dos contratos bancários e extratos relacionados, e;
(ii) Estabelecer se houve abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desnecessária a rediscussão de matérias já enfrentadas e solucionadas de forma consolidada por meio de súmulas, as quais Súmulas 382, 539 e 541, todas STJ, onde se amoldam perfeitamente às hipóteses previstas no art. 927, inciso V, do CPC. 4. A juntada dos extratos bancários pelo réu em sede de contrarrazões supre a alegação de incompletude documental, tornando desnecessária a dilação probatória requerida pelo autor.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08326195520208140301 31155135, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, §2º, que assim dispõe:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 297, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não implica, por si só, a presunção de abusividade das taxas de juros pactuadas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade concreta, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 2.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

No caso concreto, observa-se que os contratos firmados entre as partes inserem-se na modalidade de crédito pessoal não consignado, o que implica maior risco de inadimplemento e, por conseguinte, legitima a estipulação de taxas de juros superiores àquelas praticadas em operações consignadas.

Outrossim, a tentativa de descaracterizar a natureza jurídica do produto “Banparacard” para afastar sua sujeição à taxa de mercado aplicável ao crédito rotativo não encontra amparo normativo. A classificação da operação deve observar a substância econômica do contrato, e não apenas a nomenclatura adotada. O “Banparacard” permite saques, compras a crédito e débito e é renovável automaticamente, elementos que o qualificam como crédito rotativo livre, distinto do empréstimo pessoal não consignado.

Ressalte-se que não se vislumbra abusividade, pois o que verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

Ademais, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP Nº 1.061.530/RS. BANPARACARDCRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSIGNADOSCRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas. O voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo. II - No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.
III- Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito. IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual. V- No caso, as taxas pactuadas estão de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, na época da contratação dos empréstimos. VI- Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.
VII- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848008-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a declaração de inexistência de débito dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais
. 2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD. 3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos. 4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado. 5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.
6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito. 7 - Apelação Cível conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859865-26.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) (Grifei)

Dessa forma, ausente demonstração concreta de que as taxas pactuadas superaram o limite jurisprudencial de 50% (cinquenta por cento) acima da média de mercado, não se configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

Consequentemente, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, por inexistir conduta ilícita por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026